Tribunal: TCU
Processo: 024.163/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Paulo César Gonçalves Ladeira contra o Acórdão 5.121/2025-TCU-2a Câmara, corrigido por erro material pelo Acórdão 5.605/2025-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração opostos contra o Acórdão 5121/2025-TCU-Segunda Câmara , corrigido por erro material pelo Acórdão 5605/2025-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, em: 9.1., conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. alertar ao embargante que a oposição de novos embargos com igual finalidade, tratando de matéria já analisada e rejeitada pelo Tribunal, pode ensejar a aplicação da multa prevista no §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil, além de não suspender o trâmite regular processual; 9.3. comunicar esta deliberação ao embargante.